Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737380-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIZABETH AROUCA DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 62075475), intime-se o agravado, Banco do Brasil S.A., para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC 1.021 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator